Tribunal: STF
Processo: RE 1332848
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO ADMINISTRATIVO - MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICAS - SERVIDOR PÚBLICO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECOMPOSIÇÃO SALARIAL - LEI MUNICIPAL N° 512 DE 22/06/2012 - VERBA DEVIDA-SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso V e parágrafo único, 5º, caput, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Superadas as questões preliminares, conforme brilhantemente colocado pelo juízo sentenciante, não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo legal em que se fundamenta a pretensão autoral, uma vez que, conforme se depreende da peça de defesa apresentada aos autos, o próprio município Réu acabou por reconhecer a legalidade da Lei Municipal n° 512, de 22/06/2012, que estabelece a recomposição salarial sobre os vencimentos dos servidores da administração pública direta, em virtude de perdas inflacionárias, ressalvando, contudo, que deixou de conceder o aludido benefício aos servidores da Secretaria Municipal da Educação, em virtude da Lei Complementar n° 08, de 20 de dezembro de 2011, que altera o nível de vencimentos.
    Contudo, verifica-se da leitura do texto da Lei Municipal n° 512, de 22/06/2012 que a mesma não prevê a exclusão de nenhuma classe de servidores, senão vejamos: 
    (...)
    Ademais, cabe destacar que a recomposição salarial de 4,88% (quatro vírgula oitenta e oito por cento), a que se refere a Lei Municipal n° 512, de 22/06/2012, tem como objetivo restituir as perdas inflacionárias, o que não se confunde com a alteração do nível de vencimentos previsto para a categoria, por força da Lei Complementar n° 08, de 20 de dezembro de 2011.
    Desta maneiram, como tal como disposto pela sentença combatida, entendo que as autoras cumpriram os requisitos exigidos, fazendo jus ao recebimento da recomposição salarial, nos termos da Lei Municipal n° 512, de 22/06/2012."
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente